Tribunal: TJPA
Processo: 0009190-58.2019.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009190-58.2019.8.14.0065

APELANTE: KAIO DE JESUS AGUIAR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CPB. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
KAIO DE JESUS AGUIAR
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 05 (cinco) anos de reclusão a ser cumprida, incialmente, em regime semiaberto e, ainda, 13 (treze) dias-multa, pelo crime do 157, §2º, II, do Código Penal. A defesa requer, a absolvição do apelante, por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, incisos VII do Código de Processo Penal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) Avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva para o crime de roubo qualificado.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado praticado pelo apelante restaram comprovadas nos autos, notadamente,
pelo
auto de prisão em flagrante
e pelos depoimentos, prestados em juízo, que corroboraram o depoimento da vítima prestado em sede de inquérito além dos demais elementos probatórios constantes nos autos
, inclusive com a própria confissão do acusado, em juízo.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

5. Dispositivos relevantes citados:
CP, 157, §2º, inciso II; CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

KAIO DE JESUS AGUIAR
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 05 (cinco) anos de reclusão a ser cumprida, incialmente, em regime semiaberto e, ainda, 13 (treze) dias-multa, pelo crime do 157, §2º, II, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a absolvição do apelante, por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, incisos VII do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que o apelante foi denunciado, juntamente com o corréu Rafael Júnior Soares, no dia 16/10/2019, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CP, por terem, no dia 09/07/2019, subtraído um aparelho celular da vítima Jarqueane dos Santos, mediante grave ameaça, exercida com emprego de simulacro de arma de fogo
”,
fato

ocorrido na comarca de Xinguara/PA.
Ressalta-se que consta nos autos certidão de óbito de RAFAEL JUNIOR SOARES de ID 20036943.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo para tanto, insuficiência de provas.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado praticado pelo apelante restaram comprovadas nos autos, notadamente,
pelo
auto de prisão em flagrante
e pelos depoimentos, prestados em juízo, que corroboraram o depoimento da vítima prestado em sede de inquérito além dos demais elementos probatórios constantes nos autos
, inclusive com a própria confissão do acusado, em juízo.

O apelante, em juízo,
confessou a prática do crime,
relatando que estava bebendo em um bar, quando tiveram a ideia de cometer o delito, relatando ainda que estava na posse de um simulacro de arma de fogo.

A vítima Jarqueane dos Santos Dantas, apesar de não ter prestado depoimento em juízo, seu relato em sede policial foi corroborados pelos demais depoimentos prestados em juízo, sendo relatado que foi abordada por 02 (dois) indivíduos, que se encontravam em uma motocicleta Honda/ XRE. Informou que, na oportunidade que o indivíduo que estava na garupa desceu com uma arma de fogo na mão e sob ameaça de morte, obrigou a informante a entregar seu aparelho celular (SAMSUNG J2 Prime, de cor branca), que, ao avistar, reconheceu Kaio de Jesus Aguiar, sem nenhuma dúvida como sendo o autor do roubo que foi vítima.

O outro acusado, RAFAEL JÚNIOR SOARES, em interrogatório judicial, confirmou os fatos, declarando “
que estava acompanhado com Kaio de Jesus no dia dos fatos. Relatou que estavam em um bar bebendo, quando tiveram a ideia de praticar um roubo. Informou que estava pilotando a motocicleta, enquanto o réu Kaio de Jesus estava na garupa armado com uma réplica de arma de fogo
”
.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima e demais depoimentos prestados em juízo são fortes elementos de provas para ensejar a condenação, especialmente quando eles descrevem a trajetória dos fatos e reconhece a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido da defesa de absolvição por insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/02/2025